Tribunal: STF
Processo: ARE 1435252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wanderley Alves de Oliveira formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 94 e 95) contra acórdão (eDOC 64) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Agravo Interno - Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual postulado pelo agravante - Insurgência que não comporta acolhimento - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter indeferido pedido de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, teria desrespeitado preceitos constitucionais, bem assim haveria declarado, sem observar as balizas constitucionais, a inconstitucionalidade de dispositivo de lei federal.



    Não admitido o apelo extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP (eDOC 107), foi formalizado o agravo (eDOC 110, 111, 112 e 113) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi debatida no acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, o pronunciamento impugnado, para indeferir o benefício da gratuidade de justiça postulado pela parte recorrente, baseou-se primordialmente nos fatos e nas provas, bem assim em interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo os seguintes trechos que fundamentam o assentimento de origem (eDOC 64, fls. 2-6):



    Pese o afirmado pela recorrente, tem-se por descabido prover-se o agravo interno, nos termos do quanto decidido em fls. 2188/2189 e segundo o ali constante: 



    “1 - Indefere-se o pedido de justiça gratuita, formulado pelo recorrente, nas razões do apelo. 



    2. - Muito embora se reconheça militar em favor dos requerentes da justiça gratuita a presunção de hipossuficiência, desde que tanto o afirmem, é de se ver que se trata de presunção relativa, admitindo solução em contrário, conforme a hipótese concreta. 



    3. Em verdade, a matéria já foi objeto de apreciação, nos autos do agravo de instrumento nº 2077426-30.2018.8.26.0000, interposto pelo ora apelante e desprovido, por decisão unânime desta E. Câmara, em 23 de maio de 2018. Efetivamente, não há alteração nenhuma na situação patrimonial do recorrente, que autorize solução diversa, nesse momento. Dessa forma, tem-se que a presunção de hipossuficiência resta infirmada. 



    4. Aliás, da declaração bens e rendimentos à Secretaria da Receita Federal relativa ao exercício de 2018, verifica-se que o apelante percebe, anualmente, R$ 105.792,37 (fls. 1452), fato que não condiz com a miserabilidade alegada. 



    5. - Por outro lado, dificuldades econômicas momentâneas não autorizam a concessão da gratuidade processual, mesmo porque a lei tem em vista garantir o acesso às vias judiciárias àqueles que, efetivamente, não dispõem de recursos financeiros para as despesas e custas do processo, sem comprometer a própria mantença.



    [...]



    Ademais, cumpre trazer a lume excerto do voto proferido nos autos do agravo de instrumento nº 2077426-30.2018.8.26.0000 interposto pelo ora recorrente em face da decisão que havia denegado a benesse: 



    “[...] É certo que, nos termos do que prevê o artigo 98, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 



    Portanto, muito embora se reconheça militar em favor do requerente da justiça gratuita a presunção de hipossuficiência, desde que tanto o afirme, é de se ver que se trata de presunção relativa, admitindo solução em contrário, conforme a hipótese concreta.



    No caso, razoável o indeferimento do benefício, tendo em vista os elementos constantes nos autos e que afastam a alegada hipossuficiência, não se podendo considerar a agravante como pessoa “pobre” na acepção do termo e sem condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência.



    Efetivamente, tem-se como pouco crível que o agravante, servidor público federal, com salário de mais de R$ 9.000,00, não reúna condições para arcar com as despesas do processo. 



    Destarte, no contracheque acostado, bem se percebe que se o valor líquido recebido é de R$ 5.878,30, decorre de empréstimos no montante de cerca de R$ 2.300,00 e pagamento de pensão no valor de R$ 1.830,77. 



    De conseguinte, a presunção de hipossuficiência resta infirmada, sendo inadmissível a concessão dos benefícios da gratuidade processual ao agravante, sendo caso de manter-se a decisão de primeiro grau. 



    Tem este relator, normalmente, se posicionado em sentido não meramente formal, no que concerne ao exame de questões conforme a presente, o que, entretanto, não implica em ter único posicionamento no tocante ao tema. 



    Assim e no caso sob exame, ante os elementos trazidos aos autos, entende não ser possível solução favorável ao agravante. 



    Além disso, dificuldades econômicas momentâneas não autorizam a concessão da gratuidade processual, mesmo porque a lei tem em vista garantir o acesso às vias judiciárias àqueles que, efetivamente, não dispõem de recursos financeiros para as despesas e custas do processo, sem comprometer a própria mantença.”



    Como já se observou, desde o julgamento do referido agravo ocorrido em 23 de maio de 2018 até a presente data não se demonstrou alteração na situação financeira do recorrente que autorize o deferimento da gratuidade processual.



    Por óbvio, tal decisão foi proferida tendo em vista apenas os elementos colacionados na oportunidade, sendo certo que a partir do julgamento do agravo de instrumento 2077426-30.2018.8.26.0000, (relativo ao divórcio do agravante), foram trazidos novos elementos que infirmam a presunção de miserabilidade.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no ARE 1.373.745, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.384.327, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.436.046, Relatora a ministra Rosa Weber; e no ARE 1.248.297 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo parte da ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto na origem. Direito Processual Civil. Deserção. Gratuidade de Justiça. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Intempestividade do recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. O recurso extraordinário interposto na origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do STF



    [...]



    Por fim, observo não ter havido qualquer declaração, pelo acórdão recorrido, ainda que veladamente, de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, de forma a atrair a alínea ‘b’ do inciso III do art. 102, também da Carta, para fundamentar a interposição do apelo extremo. As razões recursais, nesse contexto, apresentam-se de fundamentação deficiente, o que faz incidir, no caso, o óbice da Súmula n. 284 da Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente